Tribunal: STF
Processo: RE 524821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Incidência de juros de mora entre a data da expedição e do efetivo pagamento. 4. Sentença transitada em julgado estipulando a incidência dos juros até o depósito integral da dívida. Necessidade de observar a coisa julgada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.